Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO DE PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. RETENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais e materiais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Preliminar. Nulidade. Omissão da sentença. Aditamento de pedido após a citação. Ausência de oitiva do réu. Impossibilidade. A Lei n. 9.099/1995, embora estabeleça sistema processual autônomo em relação autônomo em relação ao CPC, admite a aplicação subsidiária deste, de modo que suas regras são interpretadas em harmonia com este sistema especial. Ademais, a formação do processo diz respeito à própria delimitação da atividade jurisdicional, de modo que, independentemente de previsão legal, não admite alteração após a citação sem anuência do réu. Aplicável, pois, o disposto no art. 329, II do CPC. Após a citação do réu (ID 45732849), o autor, ora recorrente, informou ao Juízo acerca da existência de multas referentes ao veículo objeto dos autos, não informadas na petição inicial, pugnando pela decretação do bloqueio administrativo e judicial do veículo em virtude de não ser o autor das infrações (ID 45732854). Não houve consentimento da parte contrária para inclusão de novo pedido, de maneira que é indevida a sua inclusão. É escorreita a sentença do juízo de origem que deixou de apreciar o pedido de bloqueio do veículo, o que pode ser objeto de outra demanda. Dessa forma, não se vislumbra omissão na sentença, que analisou todos os pedidos formulados na inicial. Preliminar que se rejeita.

4 – Responsabilidade civil. Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos decorrentes do mero descumprimento de contrato. O autor pretende, na origem, a reparação por danos morais em razão da descoberta de vício oculto em veículo automotor e de retenção indevida de parte de valor pago em contrato de compra e venda, o qual foi desfeito. Assim, o dano moral pleiteado na origem não possui relação com as infrações que recaem sobre o proprietário do veículo, como quer fazer crer o recorrente, sendo inapropriado alterar a causa de pedir analisada pelo Juízo de origem em sede recursal em virtude de fatos novos. O caso não resvala para direitos da personalidade do autor, de sorte que é incabível a condenação por danos morais. A indenização na situação em tela se limita ao prejuízo material, qual seja a restituição da quantia indevidamente retida (R$ 3.500,00), o que já foi reconhecido na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

M